Tribunal: STF
Processo: HC 188997
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Habeas Corpus coletivo. Execução Penal. Concessão automática de liberdade a todos os presos maiores de 60 anos. Óbice da Súmula 691 do STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF)
2. A Constituição Federal de 1988 proíbe a utilização de penas cruéis e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. É dever do Estado garantir que a execução da pena ocorra de modo humanizado. Precedentes. 
3. As decisões proferidas pelas instâncias de origem não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisões que, em linha de princípio, se limitaram a demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impossibilitam o reconhecimento – automático, amplo e irrestrito – da ilegalidade de todas as prisões, no âmbito do Estado de São Paulo, envolvendo pessoas maiores de 60 anos de idade. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão monocrática do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 583.967/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte impetrante afirma que a situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, e a falta de adoção de medidas concretas para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, tem submetido os ora pacientes – Todas as Pessoas Idosas Presas nas Unidades Prisionais do Estado de São Paulo – a constrangimento ilegal praticado por todos os Juízos criminais e de execução penal do Estado de São Paulo. O que deu ensejo à impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O pedido, contudo, foi liminarmente indeferido, por decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do HC 583.967/SP, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo reitera os argumentos apresentados nas instâncias de origem para sustentar, em síntese, que a precária situação do sistema prisional brasileiro e a grave crise sanitária impõem a imediata concessão da ordem. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar “todas as PRISÕES PREVENTIVAS e TEMPORÁRIAS decretadas contra pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos por decisões dos juízos de primeira instancia e do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (...); subsidiariamente, ao menos o deferimento de tal pedido para o crimes cometidos sem violência à pessoa”. De forma subsidiária, pleiteia “a concessão da saída antecipada para todas as pessoas idosas presas dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal”, ou, ainda, “a ANULAÇÃO da decisão proferida pela Presidência da Seção Criminal do TJ/SP em sede do habeas corpus n. 2056672-96.2020.8.26.0000 e, por conseguinte o RETORNO DOS AUTOS PARA A CÂMARA CRIMINAL COMPETENTE”.
    5. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, não verificou situação de urgência que justificasse a concessão da liminar, na forma do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    6. Decido.
    7. Embora ainda não haja uma posição definitiva do Plenário sobre o cabimento do HC coletivo, reconheço que a Segunda Turma desta Corte, em sessão de 20.02.2018, admitiu o HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar, que ostentem a condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade.
    8. Isso não obstante, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata, sem desmerecer as razões apresentadas pela parte impetrante, não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido ser dever do Estado garantir que a execução da pena (terceira etapa da individualização da pena) ocorra de modo humanizado, assegurando-se ao prisioneiro a preservação de sua incolumidade física e moral, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal de 1988. Não por acaso, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 841.526-RG, Rel. Min. Luiz Fux, decidiu que “A morte do detento gera responsabilidade civil do Estado por inobservância do seu dever específico de proteção previsto pelo art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal...”
    11.  No caso de que se trata, contudo, as peças que instruem o feito não evidenciam indevido cerceio à liberdade de locomoção dos pacientes. Colhe-se dos autos que as decisões proferidas pelas instâncias de origem se limitaram a demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impossibilitam o reconhecimento – automático, amplo e irrestrito – da ilegalidade de todas as prisões, no âmbito do Estado de São Paulo, envolvendo pessoas maiores de 60 anos de idade. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a antecipação requerida na petição inicial deste HC, antes mesmo do pronunciamento de mérito do Superior Tribunal de Justiça. Dou especial importância às seguintes passagens do ato impugnado:
    “[...] no caso concreto, ainda que seja de duvidosa legalidade a interpretação que atribui à Presidência da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a competência para examinar a ‘presença dos requisitos mínimos de admissibilidade e procedibilidade de ações originárias e recursos, com amparo em dispositivo do Regimento Interno que apenas lhe outorga competência para ‘dirigir a distribuição dos feitos’, o fato é que, com efeito, uma análise preliminar do pedido veiculado pela Defensoria em seu habeas corpus coletivo aponta para a inviabilidade de seu conhecimento. Não se discute aqui que os presos no sistema prisional paulista com idade superior a 60 anos podem ser identificados no momento da execução de eventual ordem judicial concedida e, portanto, formam um coletivo cujos direitos individuais homogêneos poderiam, em tese, ser tutelados pela via da impetração coletiva sem a necessidade de identificação de cada um dos indivíduos no momento da impetração.
    O que ocorre é que a admissibilidade da tutela coletiva pretendida envolve mais do que a mera possibilidade de identificação do grupo cujos direitos individuais homogêneos se busca proteger, como se verá a seguir.
    Isso se deve ao fato de que esta Corte vem entendendo que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, não implica em automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar, sendo necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    Seja dizer, ainda que os pacientes indicados no habeas corpus coletivo preencham o primeiro dos requisitos (o enquadramento no grupo de pessoas mais vulneráveis ao contágio pelo COVID-19), seria necessário, ainda, avaliar a realidade de cada estabelecimento prisional para verificar (1) a existência (ou não) de equipe própria de saúde com quantidade mínima e suficiente de profissionais e medicamentos básicos para o atendimento a eventuais doentes e idosos no próprio presídio, (2) a eficiência das medidas adotadas para prevenção do contágio e (3) a existência (ou não) de possibilidade de transferência de eventuais presos que não pudessem ser tratados na prisão para hospitais próximos. Sem tais dados, é inviável avaliar se o estabelecimento prisional representa, efetivamente, mais risco para o detento do que o ambiente externo de uma prisão domiciliar.
    Ressalto, por pertinente, que o STF, na ADPF 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19).
    Sobre a temática em questão, vale a pena recordar também as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: ‘... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    Com base nessas considerações, este Tribunal Superior vem entendendo, também, que, de regra, o preso que cumpre pena definitiva em regime fechado não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, não sendo possível conceder-lhe o benefício da prisão domiciliar senão diante de uma conjuntura de fatores excepcionalíssima.
    Ora, na situação em exame, embora fruto de uma construção muito bem elaborada e de uma narrativa escorreita amparada em uma preocupação e esforço legítimo da Defensoria Pública estadual de proteger a saúde e a vida de internos do sistema carcerário sem recursos financeiros para custear sua representação processual, o pedido de relaxamento ou de revogação de todas as prisões preventivas e temporárias de maiores de 60 (sessenta) anos recolhidos no sistema penitenciário paulista, e, ainda de concessão da saída antecipada para todas as pessoas idosas presas dos regimes fechado e semiaberto, no mesmo âmbito estadual, está ancorado unicamente em dois pilares: a adequação dos pacientes no grupo de risco e o perigo de contágio crescente resultante da evolução da pandemia, perigo esse a que estão sujeitos todos os brasileiros.
    Isso porque, mesmo fazendo alusão à superlotação, insalubridade e condições precárias da estrutura física dos estabelecimentos prisionais paulistas e apresentando dados e fotos colhidos em inspeções realizadas pelo Núcleo Especializado em Situação Carcerária (NESC) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Deliberação n. 296/2014 34 do Conselho Superior da Defensoria deste Estado), entre abril de 2014 e julho de 2019, juntando inclusive fotos pungentes das condições em alguns estabelecimentos prisionais em 2017 e 2018, não são feitas descrições atuais e específicas das condições de cada estabelecimento prisional, secundadas por provas, tarefa essa, inclusive, que acredito seja desmesurada para exame em um único habeas corpus.
    Talvez por também ter chegado a esta conclusão a própria Defensoria Pública de São Paulo, em seu louvável e incansável esforço para bem cumprir sua missão institucional, tenha passado a impetrar habeas corpus coletivos, limitando os pacientes a grupos existentes em penitenciárias específicas. Eu mesmo tive a oportunidade de decidir sobre pedido similar ao posto nestes autos, quando examinei o Habeas Corpus coletivo n. 583.801/SP, no qual eram pacientes os presos em grupo de risco na Penitenciária ‘Dr. Antônio de Souza Neto’ em Sorocaba/SP.
    De mais a mais, como destacou a autoridade impetrada, em suas informações, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em 17/6/2020, em todo o sistema carcerário de São Paulo, no qual existem mais de 150 (cento e cinquenta) unidades prisionais, foram identificados 80 (oitenta) presos isolados, com suspeita de contágio, 77 (setenta e sete) casos confirmados por exame PCR, 179 (cento e setenta e nove) casos confirmados por teste rápido e 14 (quatorze) óbitos. O quadro geral, ainda que esteja longe de ser insignificante, pelo menos por agora, não chega a descrever uma evolução de contágio tão grande quanto a que vem ocorrendo no Estado entre os cidadãos em liberdade e não alarma a ponto de fazer crer que as medidas profiláticas implantadas em todos os presídios tenham se revelado ineficazes, submetendo todos os detentos idosos a perigo certo e iminente de graves danos à saúde, o que exclui, de momento, o periculum in mora [...]”.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator